Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano qualificado. Cédula de crédito bancário. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Tirex Consultoria e Serviços Ltda. e Camila Tabua de Carvalho contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1000103-09.2025.8.11.0106, que recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada a financiamento de capital de giro.
2. Os agravantes sustentam, em síntese: (i) excesso de execução; (ii) cobrança abusiva de encargos financeiros; (iii) capitalização ilegal de juros; (iv) necessidade de prévio acionamento do Fundo Garantidor de Operações – FGO; (v) superendividamento; e (vi) risco de comprometimento da atividade empresarial em razão do prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto: (i) à existência de garantia suficiente do juízo; (ii) à demonstração de probabilidade do direito; e (iii) à configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação.
III. Razões de decidir
4. O art. 919, §1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa de requerimento do embargante, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia suficiente do juízo por penhora, depósito ou caução.
5. A execução não se encontra garantida, porquanto o bloqueio realizado via SISBAJUD alcançou valor ínfimo em relação ao débito executado, posteriormente levantado pelo exequente, inexistindo penhora, depósito ou caução aptos a assegurar o juízo.
6. A ausência de patrimônio constritível foi corroborada pelo resultado negativo da pesquisa via RENAJUD, circunstância que evidencia inexistir garantia mínima da execução, requisito objetivo indispensável à concessão da medida suspensiva.
7. A alegação genérica de dificuldades financeiras e de possível comprometimento da atividade empresarial não configura, por si só, perigo de dano grave ou irreparável, sobretudo diante da ausência de comprovação concreta de risco de paralisação das atividades empresariais ou colapso financeiro iminente.
8. As teses deduzidas nos embargos à execução demandam dilação probatória e cognição exauriente, não se evidenciando, em análise sumária, plausibilidade suficiente para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, tampouco foi apresentada planilha discriminada do alegado excesso de execução, na forma do art. 917, §3o, do CPC.
9. Não há violação ao dever constitucional de fundamentação quando a decisão agravada enfrenta expressamente os requisitos legais pertinentes e apresenta motivação suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, inclusive a garantia suficiente do juízo.
2. A alegação genérica de dificuldades financeiras ou de risco empresarial não configura perigo de dano qualificado sem demonstração concreta de comprometimento irreversível da atividade econômica.
3. A ausência de demonstração imediata da plausibilidade das teses defensivas impede a suspensão da execução fundada em título executivo dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, 917, §3o, 919, §1o, e 1.015, I; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1014600-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011599-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), CAMILA TABUA DE CARVALHO - CPF: 026.132.411-01 (AGRAVANTE), TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 27.597.949/0001-77 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano qualificado. Cédula de crédito bancário. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por

Tire
x
Consultoria e Serviços Ltda. e Camila Tabua de Carvalho contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1000103-09.2025.8.11.0106, que recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada a financiamento de capital de giro.

2.
Os agravantes sustentam, em síntese: (i) excesso de execução; (
ii
) cobrança abusiva de encargos financeiros; (
iii
) capitalização ilegal de juros; (
iv
) necessidade de prévio acionamento do Fundo Garantidor de Operações – FGO; (v)

superendividamento; e (vi)

risco

de comprometimento da atividade empresarial em razão do prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto: (i) à existência de garantia suficiente do juízo; (
ii
) à demonstração de probabilidade do direito; e (
iii
) à configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

4.
O art. 919, §1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa de requerimento do embargante, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia suficiente do juízo por penhora, depósito ou caução.

5.
A execução não se encontra garantida, porquanto o bloqueio realizado via SISBAJUD alcançou valor ínfimo em relação ao débito executado, posteriormente levantado pelo exequente, inexistindo penhora, depósito ou caução aptos a assegurar o juízo.

6.
A ausência de patrimônio

constritíve
l
foi corroborada pelo resultado negativo da pesquisa via RENAJUD, circunstância que

evidenci
a
inexistir garantia mínima da execução, requisito objetivo indispensável à concessão da medida suspensiva.

7.
A alegação genérica de dificuldades financeiras e de possível comprometimento da atividade empresarial não configura, por si só, perigo de dano grave ou irreparável, sobretudo diante da ausência de comprovação concreta de risco de paralisação das atividades empresariais ou colapso financeiro iminente.

8.
As teses deduzidas nos embargos à execução demandam dilação probatória e cognição exauriente, não se evidenciando, em análise sumária, plausibilidade suficiente para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, tampouco foi apresentada planilha discriminada do alegado excesso de execução, na forma do art. 917, §3o, do CPC.

9.
Não há violação ao dever constitucional de fundamentação quando a decisão agravada enfrenta expressamente os requisitos legais pertinentes e apresenta motivação suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, inclusive a garantia suficiente do juízo.

2. A alegação genérica de dificuldades financeiras ou de risco empresarial não configura perigo de dano qualificado sem demonstração concreta de comprometimento irreversível da atividade econômica.

3. A ausência de demonstração imediata da plausibilidade das teses defensivas impede a suspensão da execução fundada em título executivo dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 489, 917, §3o, 919, §1o, e 1.015, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1014600-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TIREX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
e
CAMILA TABUA DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000103-09.2025.8.11.0106,
recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
(ID 197695136), mantida a decisão por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 223324640).

O Banco do Brasil S.A. ajuizou, em 31/12/2024,
Execução de Título Extrajudicial
(n.o 1000594-50.2024.8.11.0106) em face de TIREX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. e CAMILA TABUA DE CARVALHO, com fundamento na
Cédula de Crédito Bancário n.o 598.101.333
, emitida em 04/08/2022, para financiamento de capital de giro no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com amortização em 37 parcelas mensais
.

O demonstrativo de débito juntado aos autos (ID 179828238) evidencia que os executados realizaram
diversas amortizações
ao longo do contrato, entre agosto de 2023 e julho de 2024, totalizando pagamentos parciais que reduziram o saldo devedor original, mas não foram suficientes para quitar a dívida.

A execução foi regularmente processada: as custas foram recolhidas (ID 180351042), os executados foram
citados
.

Não efetuado o pagamento no prazo de 3 dias, o Banco do Brasil requereu penhora online via SISBAJUD (ID 186517979).

Após o recolhimento das taxas (ID 190142397), o bloqueio foi deferido pelo Juízo a quo (ID 190597901), com resultado parcialmente frutífero, sendo bloqueada e transferida a quantia de R$ 977,87 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), dos quais R$ 347,35 em nome de Camila Tabua de Carvalho e R$ 630,52 em nome de
Tirex
Consultoria e Serviços Ltda. Posteriormente, foi expedido alvará eletrônico de levantamento (ID 227755943) no valor de R$ 1.051,93 em favor do Banco do Brasil S.A., referente aos valores bloqueados via SISBAJUD, tendo sido devidamente quitado, conforme comprovante juntado aos autos (ID 228272481).

O
Banco do Brasil requereu pesquisa de veículos via RENAJUD (ID 230877009), cujo resultado foi
negativo
— nenhum veículo encontrado em nome dos executados (
IDs
231092894 e 231092895).

O Juízo deferiu o pedido e intimou o exequente para requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito (ID 230886831).

Os ora agravantes opuseram Embargos à Execução, suscitando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva de
Helderlan
Roque Cruvinel; (
ii
) iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título; (
iii
) bis in idem pela cumulação da SELIC com juros remuneratórios; (
iv
) capitalização ilegal de juros; (v) excesso de execução, com saldo credor de R$ 90.499,74 em favor dos embargantes; (vi) garantia do FGO como condição prévia à execução; e (
vii
) superendividamento.

O Juízo a quo, ao receber os embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 197695136), consignando: (i) ausência de probabilidade do direito;
(
ii
) ausência de perigo de dano grave e de difícil ou incerta reparação; e (
iii
)
ausência de garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução suficientes.

Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos parcialmente apenas para sanar omissão quanto ao pedido de exclusão de negativações, mantendo-se integralmente o indeferimento do efeito suspensivo (ID 223324640).

Os agravantes sustentam que: (i) a decisão agravada incorre em erro de premissa ao tratar como genérico um risco concretamente demonstrado; (
ii
) o prosseguimento da execução comprometerá a atividade empresarial em razão das dificuldades financeiras pós-pandemia; (
iii
) os embargos veiculam fundamentos relevantes; (
iv
) a exigência de garantia do juízo não seria requisito absoluto; e (v) a decisão agravada violaria o dever constitucional de fundamentação.

T
utela recursal
indeferida
(ID 355862853).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (ID 362299893), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO DO RECURSO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, por ser o Agravo de Instrumento cabível na hipótese (art. 1.015, I, do CPC), além de tempestivo e regularmente preparado.

II. MÉRITO

1. Da questão central

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais para a atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução
, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil:

"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

A concessão do efeito suspensivo exige o preenchimento
cumulativo
de três requisitos:

Requerimento do embargante
— presente no caso concreto;

Presença dos requisitos da tutela provisória
(art. 300, CPC): probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano (
periculum in mora
);

Garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução suficientes.

A natureza
excepcional
do efeito suspensivo nos embargos à execução é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte:

"Conforme o art. 919, §1o, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância dos fundamentos dos embargos; (c) perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes."(TJ-MT, AI 10146008920248110000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025)

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC.

2. Da ausência de garantia suficiente do juízo — óbice objetivo determinante

O primeiro e mais objetivo obstáculo à concessão do efeito suspensivo reside na
ausência de garantia suficiente do juízo
.

O art. 919, §1o, do CPC é expresso ao condicionar a atribuição do efeito suspensivo à prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes
.
Trata-se de requisito objetivo e vinculante.

A análise dos autos originários revela que houve bloqueio via SISBAJUD, com constrição de valor correspondente a menos de 1% do débito executado, posteriormente levantado pelo Banco do Brasil S.A. Assim, ao tempo da interposição e do julgamento deste recurso, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução.

A pesquisa via RENAJUD confirmou que
nenhum veículo foi encontrado
em nome dos executados, evidenciando a ausência de patrimônio identificado passível de constrição.

Portanto, além de inexistir garantia suficiente do juízo, os elementos concretos dos autos evidenciam a ausência de patrimônio capaz de assegurar a satisfação integral da execução.

Nesse contexto, a ausência de garantia do juízo não constitui mera formalidade processual, mas requisito legal destinado a resguardar o equilíbrio entre o direito de defesa do executado e a efetividade da tutela executiva conferida ao credor munido de título executivo dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Os agravantes argumentam que a exigência de garantia do juízo não seria requisito absoluto, invocando jurisprudência do STJ.

Com a devida vênia, tal argumento não prospera no caso concreto.

A relativização excepcional da exigência de garantia do juízo pressupõe situação concreta extraordinária, acompanhada de forte plausibilidade jurídica das teses defensivas e demonstração efetiva de risco grave decorrente do prosseguimento da execução, circunstâncias não verificadas no caso.

os agravantes não demonstraram a adoção de qualquer medida concreta voltada à garantia do juízo, tampouco ofereceram caução idônea apta a justificar, excepcionalmente, a suspensão da execução.

3. Da ausência de periculum in mora qualificado

Ainda que superado o óbice da ausência de garantia do juízo, não se evidencia perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Os agravantes alegam risco à atividade empresarial em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia. Contudo, o contrato foi firmado após o período mais crítico, além de terem ocorrido amortizações regulares ao longo da avença. Soma-se a isso o fato de que o bloqueio via SISBAJUD resultou em constrição ínfima, sem demonstração concreta de comprometimento da atividade empresarial.

Também não foram apresentados documentos aptos a comprovar risco iminente de paralisação das atividades ou colapso financeiro, sendo insuficiente, para fins do art. 919, §1o, do CPC, a mera possibilidade de atos constritivos inerentes à própria execução.

Os constrangimentos patrimoniais decorrentes da execução constituem consequência natural da inadimplência e da existência de título executivo regularmente constituído, não configurando, por si sós, perigo de dano apto à suspensão do feito executivo
. Nesse sentido:

“A alegação de que o prosseguimento regular da execução pode causar dano grave é insuficiente para configurar o requisito do ‘periculum in mora’. O simples fato de que a execução prossegue e pode levar à expropriação de bens não caracteriza, por si só, o risco de dano grave ou irreparável necessário para a concessão do efeito suspensivo.” (TJMT, AI 1014600-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21/01/2025).

4. Da probabilidade do direito

No tocante à probabilidade do direito, as teses deduzidas nos embargos à execução não evidenciam, neste juízo de cognição sumária, plausibilidade suficiente para justificar a suspensão da execução.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, acompanhada de demonstrativo de débito regularmente apresentado. Além disso, os agravantes não trouxeram planilha discriminada do alegado excesso de execução, nos termos do art. 917, §3o, do CPC.

As alegações de bis in idem na cobrança de encargos, necessidade de prévio acionamento do FGO, ilegitimidade passiva, capitalização de juros e superendividamento demandam dilação probatória e análise exauriente, incompatíveis com a via estreita da tutela recursal de urgência.

Ademais, a alegação de necessidade de prévio exaurimento das garantias vinculadas ao FGO exige análise aprofundada das cláusulas contratuais e da regulamentação específica do fundo garantidor, providência igualmente incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual.

5. Da alegada violação ao dever de fundamentação

Os agravantes sustentam que a decisão agravada violaria o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF; art. 489, CPC).

Com a devida vênia, tal argumento não merece acolhimento.

A decisão agravada examinou, de forma expressa e fundamentada, os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, com apoio em jurisprudência desta Corte e do Tribunal de Justiça do Paraná.

Os Embargos de Declaração opostos foram devidamente apreciados pelo Juízo
a quo
(ID 223324640), que enfrentou todas as omissões e contradições apontadas.

O fato de a fundamentação não ter sido favorável aos agravantes não implica, por si só, violação ao dever de fundamentação.

6
. Conclusão

Diante desse cenário, a decisão agravada não merece reforma.

Ausentes a garantia suficiente do juízo, a probabilidade do direito e o perigo de dano qualificado, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Custas recursais
pelos agravantes, nos termos da legislação vigente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026